Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. QUITAÇÃO ANTERIOR. ALEGADA INCORREÇÃO DA INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Conforme artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, sendo descabido falar em preclusão pro judicato a adoção de providências no sentido de formar o convencimento do juízo.
2. Juntado aos autos pela instituição financeira comprovante de quitação da operação de crédito em data anterior a março de 1990, incumbe ao autor, que pleiteia o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor (84,32%), o ônus da prova da alegada incorreção da referida informação.
3. Recurso conhecido e desprovido.